Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação criminal e manteve a condenação do acusado pela prática do crime do artigo 304 c/c o artigo 297, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa argumenta que há omissão no acórdão quanto às teses de atipicidade da conduta, por ausência de perícia técnica, e de atipicidade da conduta, por ausência de lesão a bem jurídico, e contradição relacionada à tese de atipicidade, por falsificação grosseira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de argumentos, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
4. O recurso revela a clara intenção do embargante de debater os argumentos lançados no acórdão, de maneira expressa e coerente, o que revela a inadequação da via eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: CPP, artigo 619.